Tribunal: STF
Processo: ARE 1508468
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. AÇÃO ORDINÁRIA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE A PRETENSÃO DO CONTRIBUINTE, RECONHECENDO A PRESCRIÇÃO DO CREDITO TRIBUTÁRIO COBRADO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL. REFORMA DA SENTENÇA. NECESSIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CREDITO TRIBUTARIO. INOCORREÊNCIA DA PRESCRIÇÃO. HIGIDEZ DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL | (PAF) Nº 000025.4632/40-8. INVERSAO DO ONUS DA SUCUMBÊNCIA. APELO PROVIDO.



    I - Cumpre salientar que o art. 151, do Código Tributário Nacional, preceitua, através dos incisos I a VI, as hipóteses que suspendem a exigibilidade do crédito tributário.



    II - Nesse diapasão, é necessário ressaltar que, no caso sob comento, restou caracterizada a suspensão da exigibilidade dos créditos fiscais relativos ao PAF nº 000025.4632/40-8, porquanto o Recorrido/Autor (PAES MENDONÇA S/A), às fis. 199/202, apresentou Impugnação Administrativa (defesa), a qual foi endereçada ao Inspetor Fazendário da INFAZ IGUATEMI e protocolada em 22/11/1989.



    III - Registre-se, ainda, que o Recorrido efetuou depósitos em sede de medida cautelar (Ação Cautelar nº 1.682.284/88), os quais acarretaram a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos moldes do art. 151, inciso II, do CTN.



    IV - Em suma, encontram-se encartados aos autos: 1) a fotocópia de ação declaratória (fls. 204/208); 2) fotocópia de ação cautelar (fls. 209/214); 3) e fotocópias de diversas guias de depósito efetuadas pelo Recorrido (fls. 217/223). Resta demonstrada, portanto, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, incisos II, III e V, do CTN.



    V - Nessa linha de raciocínio, é pacífico no Superior Tribunal de Justiça o entendimento no sentido de que “Em havendo impugnação administrativa ao lançamento, entre a data daquela e a data da intimação da decisão final do processo administrativo fiscal ocorre a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, III, do CTN” (Agint no REsp 1583175/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/09/2016, DJe 20/09/2016).



    VI - Noutra senda, revela-se prudente asseverar que, na esteira da jurisprudência sedimentada no âmbito do STJ, “A contagem de prazos para se aferir eventual ocorrência de prescrição deve observar o princípio da actio nata, que orienta somente iniciar o fluxo do lapso prescricional se existir pretensão exercitável por parte daquele que suportará os efeitos do fenômeno extintivo” (REsp 805.151/SP, Rel. Ministro RAUL ARAUJO, Rel. p/ Acórdão Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 28/04/2015) , isto é, a fluência do lustro prescricional somente se inicial na data em que a demanda poderia ter sido proposta.



    VII - Assim, enquanto não encerrado, de maneira definitiva, o procedimento administrativo fiscal, não há que se falar em constituição definitiva do crédito tributário, tampouco no início do lustro prescricional, por estar suspensa a exigibilidade do referenciado crédito.



    VIII - Destarte, encontrando-se suspensa a exigibilidade do crédito tributário, resta afastada a prescrição do crédito tributário relativo ao Auto Infracional nº 25.4632/40-8, merecendo reforma a sentença vergastada, já que reconhecida a higidez da exação fiscal apurada pelo Procedimento Administrativo Fiscal (PAF) no 000025.4632/40-8.



    IX - Em razão do provimento do presente apelo, deve-se inverter o ônus sucumbencial e condenar o Apelado ao pagamento, em favor da Fazenda Pública Estadual, de honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) do valor atribuido à causa (R$ 50.000,00), o que resulta no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de verba honorária de sucumbência, em atenção ao pedido formulado pelo próprio Estado Recorrente em suas razões recursais e ao quanto disposto no art. 20 (alíneas “a” a “c” do 83º c/c 84º), do CPC/1973 (vigente à época da prolação da sentença).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV, 37 e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV, LV e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.186.802-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe de 30/05/2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Prescrição do crédito tributário. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de fundamentação do acórdão recorrido. Improcedência. AI-QO-RG 791.292. 6. Afronta ao princípio do devido processo legal, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, traduz ofensa reflexa à Constituição Federal. ARE-RG 748.371 (tema 660). 7. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.102.042/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 27/06/2018)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente